Tribunal: TJBA
Processo: 8002145-02.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002145-02.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHIRLEY COSTA BOA SORTE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE LEONI MACHADO BOA SORTE, PAULO HENRIQUE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO OU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MULTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução por intempestividade. A parte Apelante sustenta que o prazo para a oposição dos embargos somente se iniciaria após a sua intimação formal da decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade anteriormente apresentada.

II. Questão em discussão

Aferir a tempestividade dos embargos à execução quando precedidos pela oposição de exceção de pré-executividade.

Analisar a adequação das multas por litigância de má-fé e por embargos de declaração protelatórios aplicadas na instância de origem.

III. Razões de decidir

O prazo de 15 (quinze) dias para a oposição de embargos à execução tem seu termo inicial na data da citação válida ou do comparecimento espontâneo do executado aos autos, conforme dispõem os artigos 915 e 239, § 1º, do Código de Processo Civil.

A apresentação de exceção de pré-executividade, por se tratar de meio de defesa incidental de cognição restrita, não possui o condão de suspender ou interromper o fluxo do prazo preclusivo para a oposição dos embargos à execução, sendo uma faculdade estratégica da parte executada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese dos autos, a Apelante foi citada no processo de execução em 2017, deflagrando, naquela data, o início do prazo para embargar. A propositura dos embargos somente em 22/06/2023 evidencia a sua manifesta intempestividade, o que impõe a manutenção da sentença de rejeição liminar.

As sanções por litigância de má-fé e por interposição de recurso manifestamente protelatório exigem a demonstração inequívoca de dolo processual ou intuito procrastinatório, os quais não se podem presumir do mero exercício do direito de defesa e de recorrer, ainda que com base em teses jurídicas rechaçadas. Multas afastadas de ofício por não se vislumbrar a conduta desleal exigida pela norma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução. Multas por litigância de má-fé e por embargos protelatórios afastadas de ofício. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de exceção de pré-executividade não suspende nem interrompe o prazo para a apresentação dos embargos à execução, cujo termo inicial é a data da citação ou do comparecimento espontâneo do executado nos autos. 2. A aplicação de multas por litigância de má-fé e por recurso protelatório pressupõe a comprovação de dolo processual, não se configurando pelo simples exercício do direito de defesa e de recorrer, ainda que com argumentos frágeis ou rejeitados."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 80, 81, 85, § 11, 239, § 1º, 915, 918, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.511.681/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/11/2015.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0717272-30.2019.8.07.0001, Rel. Desª. FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, publicado no DJe em 04/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002145-02.2023.8.05.0088
, em que figuram como apelante
SHIRLEY COSTA BOA SORTE SOUZA
e como apelada
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente.

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator